Tribunal: STM
Processo: 7000305-32.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 302 DO CPM. INGRESSO CLANDESTINO. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO LIMINAR. LIBERDADE PROVISÓRIA. PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI JURIS. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DEFERIMENTO DA LIMINAR. MÉRITO. CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM.
As exigências da norma processual penal castrense que autorizam a decretação da prisão preventiva não restaram configuradas no presente feito. Por ser medida excepcional, a prisão cautelar apenas se justifica quando demonstrada ser a segregação absolutamente indispensável.
Apesar de caracterizados os indícios suficientes de autoria e a prova do fato delituoso, o Decisum da custódia cautelar não fundamentou, de modo satisfatório, a necessidade da prisão processual com base tão somente no requisito do art. 255, alínea “d”, do CPPM (segurança da aplicação da lei penal militar). Não se revela suficiente a mera hipótese de o flagranteado se evadir pela inexistência de endereço fixo no município em que ocorrido o ingresso clandestino (Rio Grande/RS), sobretudo porque o APF encarta dois endereços do Paciente coincidentes com a cidade em que situada a Auditoria do Juízo (Bagé/RS).
A manutenção do cerceamento minimizaria o princípio constitucional da presunção da inocência, ou incidiria na aplicação de um regime mais gravoso ao Paciente, do que uma eventual condenação. Ante a possibilidade de dano de difícil reparação, a continuidade do cerceamento da liberdade torna manifestos o fumus boni juris e o periculum in mora.
Ratificação de medida liminar.
Concessão definitiva da ordem. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/06/2024 A
20/06/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000305-32.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: LUIS ANTÔNIO MOREIRA RODRIGUES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONCEDER A ORDEM,
PARA, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, CASSAR A DECISÃO
HOSTILIZADA E CONCEDER A LIBERDADE PROVISÓRIA AO CIVIL LUIS
ANTÔNIO MOREIRA RODRIGUES, PARA QUE NESSA CONDIÇÃO RESPONDA
AO PROCESSO PENAL MILITAR, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE NOVA
PRISÃO PREVENTIVA SE SOBREVIREM RAZÕES QUE A JUSTIFIQUEM, OU
SE POR OUTRO MOTIVO NÃO VIER A SER PRESO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI
RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000305-32.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PACIENTE: LUIS ANTÔNIO MOREIRA RODRIGUES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO - BAGÉ
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
HABEAS CORPUS. ART. 302 DO CPM. INGRESSO CLANDESTINO.
PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SEGURANÇA
DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR. CONVERSÃO EM PRISÃO
PREVENTIVA.
PEDIDO
LIMINAR.
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI JURIS. CONFIGURAÇÃO.
NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
DEFERIMENTO
DA
LIMINAR.
MÉRITO.
CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM.
As exigências da norma processual penal castrense que autorizam a decretação
da prisão preventiva não restaram configuradas no presente feito. Por ser
medida excepcional, a prisão cautelar apenas se justifica quando demonstrada
ser a segregação absolutamente indispensável.
Apesar de caracterizados os indícios suficientes de autoria e a prova do fato
delituoso, o Decisum da custódia cautelar não fundamentou, de modo
satisfatório, a necessidade da prisão processual com base tão somente no
requisito do art. 255, alínea “d”, do CPPM (segurança da aplicação da lei penal
militar). Não se revela suficiente a mera hipótese de o flagranteado se evadir
pela inexistência de endereço fixo no município em que ocorrido o ingresso
clandestino (Rio Grande/RS), sobretudo porque o APF encarta dois endereços
do Paciente coincidentes com a cidade em que situada a Auditoria do Juízo
(Bagé/RS).
A manutenção do cerceamento minimizaria o princípio constitucional da
presunção da inocência, ou incidiria na aplicação de um regime mais gravoso ao
Paciente, do que uma eventual condenação. Ante a possibilidade de dano de
difícil reparação, a continuidade do cerceamento da liberdade torna manifestos
o fumus boni juris e o periculum in mora.
Ratificação de medida liminar.
Concessão definitiva da ordem. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000305-32.2024.7.00.0000
40001362824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conceder a ordem para, confirmando a liminar deferida,
cassar a decisão hostilizada e conceder a liberdade provisória ao civil LUIS ANTÔNIO
MOREIRA RODRIGUES, para que nessa condição responda ao processo penal militar,
ressalvada a possibilidade de nova prisão preventiva se sobrevierem razões que a justifiquem,
ou se por outro motivo não vier a ser preso.
Brasília, 20 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União, em favor do Paciente LUIS ANTÔNIO MOREIRA RODRIGUES, civil,
por suposta prática do crime militar de ingresso clandestino, tipificado no art. 302 do Código
Penal Militar
1.
O Paciente foi preso em flagrante no dia 2 de maio de 2024, por ter ingressado,
sem autorização, por volta de 16h30min, no Centro de Intendência da Marinha do Brasil,
sediado no município de Rio Grande/RS (evento 1, INIC1, APF nº 7000157-
10.2024.7.03.0203).
Questionado se sabia que se tratava de área militar, o Paciente respondeu que
não tinha ciência. Afirmou que estava fugindo de uma briga, quando pulou o muro, sem saber
de que se tratava de área sob Administração Militar (evento 1, INIC1, p. 6-7, APF).
Em Audiência de Custódia de 3 de maio de 2024, o Juiz Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM (Bagé/RS) homologou a prisão em flagrante, convertendo-
a em prisão preventiva, com esteio nos arts. 254 e 255, alínea “d”, do Código de Processo
Penal Militar
2 (evento 28, DEC1, APF).
Impetrado o presente Habeas Corpus, a DPU sustenta que a Decisão proferida
pelo Magistrado a quo encontra-se destituída de um fundamento jurídico formal para a
determinação da prisão preventiva do Custodiado.
Para tanto, aduziu que “é evidente a insubsistência dos fundamentos da decisão
que decretou o cerceamento de liberdade do impetrante por meio da prisão preventiva, e
mais gravemente ainda, apenas pela ausência de endereço formal declarado pelo preso.”
(evento 1,INIC1, p. 3, Habeas Corpus nº 7000305-32.2024.7.00.0000, grifo nosso).
Ao sopesar os documentos constantes dos autos, deferi a liminar requerida,
por Decisão de 4 de maio de 2024, em face da presença dos requisitos do fumus boni juris e
do periculum in mora. Na ocasião, entendi que não estavam suficientemente caracterizados
os elementos concretos que revelassem a indispensabilidade do decreto da prisão preventiva
(evento 14, Habeas Corpus nº 7000305-32.2024.7.00.0000).
7000305-32.2024.7.00.0000
40001362824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na mesma Decisão, requisitei à autoridade apontada como coatora as
informações que subsidiaram a homologação da prisão em flagrante e a conversão para o
decreto de prisão preventiva.
Em 8 de maio subsequente, as informações foram acostadas aos autos (evento
11, Habeas Corpus nº 7000305-32.2024.7.00.0000).
Em Certidão expedida pela Secretaria da 2ª Auditoria da 3ª CJM consta a
confirmação obtida, após o devido contato com o Diretor da Penitenciária Estadual de Rio
Grande/RS, de que o Paciente LUIS ANTÔNIO MOREIRA RODRIGUES foi posto em
liberdade no mesmo dia 4 de maio de 2024 (evento 41, APF nº 7000157-10.2024.7.03.0203).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
Parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. GIOVANNI
RATTACASO, manifestou-se “pelo conhecimento do presente Writ e, no mérito, pela
prejudicialidade do pedido, ante sua manifesta perda de objeto” (evento 15, Habeas Corpus
nº 7000305-32.2024.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
O presente Habeas Corpus, com pedido liminar, foi impetrado pela Defensoria
Pública da União em favor do civil LUIS ANTÔNIO MOREIRA RODRIGUES, em razão
da prática do crime de ingresso clandestino, capitulado no art. 302 do Código Penal Militar.
O pleito comporta acolhimento.
O Paciente foi preso em flagrante por ter ingressado, sem autorização, em 2 de
maio de 2024, nas dependências do Centro de Intendência da Marinha do Brasil, em Rio
Grande/RS. Consta do Auto de Prisão em Flagrante (APF) que o civil não ofereceu qualquer
resistência durante a abordagem, como se depreende das declarações do 2º Sargento
RODRIGO ALVES DOS SANTOS:
“[...] estava de serviço de Contramestre interno do Centro de Intendência, quando percebeu
um indivíduo, de trajes civis, caminhando à frente do prédio do Centro de Intendência, ato
contínuo o abordou. Percebendo que se tratava de pessoa estranha ao serviço e ao complexo,
solicitou para o indivíduo deixar as mãos visíveis e parado. Neste ínterim, o depoente
acionou a Oficial de Serviço. Perguntado se questionou o indivíduo se este percebera que
adentrara em área militar, respondeu que sim, e o indivíduo respondeu que não. Nada mais
sendo questionado e nada mais tendo a informar, foi encerrado o seu depoimento.” (evento
1, INIC1, p. 6-7, APF nº 7000157-10.2024.7.03.0203, grifo nosso).
Tais circunstâncias foram corroboradas pelo flagranteado durante a lavratura do
Auto em Prisão em Flagrante:
“[...] Perguntado como se deu a abordagem pelos militares, respondeu que foi tranquila.
Perguntado, se até o momento da abordagem, tinha ideia de se tratar de área militar,
respondeu que não, e que logo foi avisando que não tinha arma, nem nada. Perguntado se
tem problema com a justiça, respondeu que tem, coisas do passado, uma tentativa de
7000305-32.2024.7.00.0000
40001362824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

homicídio, que estava para ir a Júri, mas que não foi chamado. Outros delitos de abigeato.
Nada mais tendo a declarar. Nada mais tendo a informar, foi encerrado o seu depoimento.
[...]” (evento 1, INIC1, p. 7, APF nº 7000157-10.2024.7.03.0203, grifo nosso).
O Termo de Apreensão do APF detalha que foram encontrados com o civil e
retidos os seguintes pertences:
“[...] sabonete, caixa de fósforos, maço de cigarros, (02) dois isqueiros, saco vazio de fumo e
chip de celular. Os materiais estavam de posse do indivíduo dentro de uma sacola plástica,
sendo acondicionados no saco de evidências nº 00000534262, sendo custodiado no Centro de
Intendência, no cofre do Oficial de Serviço. E, nada mais havendo, foi encerrado este termo
que, lido e achado conforme, vai por todos assinado.” (evento 1, P_FLAGRANTE3, p. 11,
APF nº 7000157-10.2024.7.03.0203).
Em Audiência de Custódia, de 3 de maio de 2024, o flagranteado reafirmou,
perante o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que a prisão em flagrante
transcorreu de forma tranquila. Afirmou que, ao fugir de uma briga e salvar a sua vida diante
desse aperto, resolveu pular um muro, sem saber que estava adentrando em uma área militar
(evento 40, VIDEO1, APF nº 7000157-10.2024.7.03.0203).
Diante da inexistência de informação a respeito de um endereço certo do
flagranteado e de registros policiais constantes no APF, a representante do Parquet Militar
pugnou pela manutenção da prisão com fulcro nas alíneas “c” e “d” do art. 255 do CPPM,
que tratam, respectivamente, da periculosidade do indiciado ou acusado e da segurança da
aplicação da lei penal militar (evento 40, VIDEO2, APF).
A Defensoria Pública da União requereu, por seu turno, a liberdade provisória e,
sendo o caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (evento 40, VIDEO2 e
VIDEO3, APF).
Em sequência, o Magistrado a quo homologou a prisão em flagrante,
convertendo-a em prisão preventiva, com fundamento em indícios suficientes de autoria e
materialidade (art. 254 do CPPM) e na segurança da aplicação da lei penal militar (art. 255,
alínea “d”, do CPPM). No ponto, transcreve-se trecho da Decisão:
“Ora, diante de todo esse arcabouço legal, doutrinário e jurisprudencial, não há dúvidas de
que se revelam presentes, nestes autos, os requisitos estabelecidos no CPPM (art. 254, ‘a’ e
‘b’ c/c art. 255, ‘d’), de modo que a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe na
presente situação.
Com efeito, a justa causa decorre dos elementos do APF, que demonstram a materialidade
delitiva (ingresso desautorizado em área sob Administração Militar) e trazem fundados
indícios de autoria, eis que dão conta de que o custodiado fora flagrado por militares ainda
no interior da área do Centro de Intendência da Marinha do Brasil.
Noutro giro, a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva decorre da especial
necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal militar, uma vez que o flagranteado não
possui endereço fixo (uma vez que fora preso na cidade de Rio Grande/RS), não tendo sido
apontado endereço residencial nos autos do APF e, por ocasião de sua audiência de
custódia, tenha declarado residir com a sua genitora na cidade de Bagé/RS.
Nesse contexto, cotejando a alta probabilidade de o custodiado vir a se furtar de comparecer
aos atos relacionados ao presente APF, uma vez que o ingresso desautorizado na OM se deu
em local distante mais de 240 quilômetros de um endereço certo indicado nos autos, não
7000305-32.2024.7.00.0000
40001362824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

havendo comprovação que de fato resida com a sua genitora tal como declarou em audiência,
a conversão da prisão em preventiva é medida necessária para assegurar a aplicação da lei
penal militar, que, ademais, se mostra necessária e proporcional à gravidade dos fatos dos
autos.” (evento 28, DEC1, APF, grifo do original).
Na Decisão, o Magistrado a quo não enfrentou a periculosidade do
flagranteado, como requereu o Parquet Militar. Na Audiência de Custódia, porém, teceu as
devidas considerações, assentando que os Inquéritos Policiais, tão somente, não demonstram
a pretendida periculosidade, inclusive pela inexistência de detalhamento sobre processo
judicial decorrente, como se depreende das Folhas de Antecedentes Criminais da Justiça
Estadual do Rio Grande do Sul, da Justiça Federal da 4ª Região e da Justiça Militar da União
(evento 40, VIDEO3, APF).
Em complemento, necessário destacar os 5 (cinco) Inquéritos citados, diga-se,
ocorridos há algum tempo: 1 (um) Termo Circunstanciado de 2017, com incidência no art.
163 do Código Penal comum (dano) e 4 (quatro) inquéritos de 2019. Nestes, todos do CP
comum, há registro de tentativa de homicídio (art. 121), tentativa de furto qualificado (art.
155, § 4º, inciso II), e furto qualificado (art. 155, § 6º), relativo a abigeato; e um inquérito por
posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003).
Sublinha-se que, na primeira ocasião em que ouvido na lavratura do APF, o
flagranteado, de pronto, já informou os militares da Força Naval sobre a existência desses
registros (evento 1, INIC1, p. 7, APF).
As Certidões negativas, acostadas aos autos, não reportam nenhuma
condenação com trânsito em julgado, nem mesmo informam dados sobre processos criminais
resultantes (evento 10, APF).
Impetrada a medida heroica contra o decreto de prisão preventiva, concedi a
liminar, em 4 de maio de 2024. Em um juízo de cognição superficial, observei que estavam
presentes os pressupostos para a concessão da liminar em habeas corpus, com base no art. 5º,
inciso LXVI, da Constituição Federal: “Art. 5º [...] LXVI - ninguém será levado à prisão ou
nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”.
Cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional,
que se faz necessária diante da manifesta existência da plausibilidade do pedido, presentes,
ainda, os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora.
Em um primeiro exame, verifiquei que o periculum in mora se mostrou
concreto, ante a presunção de existência de dano de difícil reparação, correspondente à
continuidade do cerceamento da liberdade do civil LUIS ANTÔNIO MOREIRA
RODRIGUES até o julgamento do mérito do pedido.
De igual modo, estava caracterizado o requisito do fumus boni juris, após a
análise perfunctória dos elementos que instruem o APF nº 7000157-10.2024.7.03.0203.
Consabido que a interpretação do Código de Processo Penal Militar deve ser realizada à luz
dos princípios basilares insculpidos na Constituição Federal e que as garantias constitucionais
reclamam elementos concretos para a decretação ou a manutenção da custódia em face do
princípio da não culpabilidade.
7000305-32.2024.7.00.0000
40001362824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por ser medida excepcional, a prisão cautelar apenas se justifica quando
demonstrada ser a segregação absolutamente indispensável, em especial quando verificado
que a liberdade do Paciente coloque em risco as normas e os princípios fundamentais da
Instituição Militar.
Com efeito, em relação aos requisitos do art. 254 do CPPM, a saber, a prova do
fato delituoso e indícios suficientes de autoria, a decisão constritiva encontra-se consentânea
ao quadro fático descrito no Auto de Prisão em Flagrante. Em uma cognição sumária, o APF
descreve, de forma adequada, a autoria e a materialidade do delito de ingresso clandestino
(art. 302 do CPM).
Entretanto, o Decisum de conversão em prisão preventiva não se desincumbiu
da necessidade de fundamentar, satisfatoriamente, a custódia no tocante ao requisito do art.
255, alínea “d”, do CPPM (segurança da aplicação da lei penal militar), máxime na
ponderação entre a indispensabilidade dessa prisão processual e os primados constitucionais
que salvaguardam os interesses do Paciente.
Constam do APF 2 (duas) indicações de endereço residencial do Paciente,
ambas de Bagé/RS:
a) um endereço referido na própria Ata de Audiência de Custódia (evento 25,
APF); e
b) outro reportado na Folha de Antecedentes Policiais, extraída do sistema da
Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul (evento 1, P_FLAGRANTE2, p. 5, APF).
Para além, o fato de o Magistrado a quo firmar que o delito foi cometido a 240
quilômetros dos endereços residenciais indicados não se revela idôneo, por si só, para a
decretação da medida cautelar. Mais ainda, porque o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM
situa-se justamente na cidade indicada pelo flagranteado (Bagé/RS).
Nesses termos, a Decisão a quo não se revela necessária e proporcional à
gravidade dos fatos descritos nos autos. Em uma análise perfunctória, não há elementos
concretos que revelem a necessidade do decreto da prisão preventiva. Diante disso, a
manutenção da medida pode representar um excesso, tendo o condão de vulnerar os direitos
fundamentais do Paciente, em especial ao princípio da presunção da não culpabilidade.
Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência desta Corte:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU
USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRISÃO EM FLAGRANTE.
CONVERSÃO
EM
CUSTÓDIA
PREVENTIVA.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES. ORDEM CONCEDIDA. UNANIMIDADE. O caráter extraordinário de
que se reveste a custódia preventiva exige, para a sua efetivação, a necessária
fundamentação, a qual deve apoiar-se em elementos concretos e ajustados aos pressupostos
abstratos definidos nos arts. 254 e 255 do CPPM, sob pena de violação do Princípio da
Presunção de Inocência, haja vista que a segregação cautelar presume pena não
personificada. Concessão da ordem. Decisão por unanimidade.” (Superior Tribunal Militar.
Habeas Corpus nº 7000109-67.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK
DE AQUINO. Data de Julgamento: 18/3/2021, Data de Publicação: 29/3/2021, grifo nosso).
7000305-32.2024.7.00.0000
40001362824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se descuida que há precedente desta Corte Superior, em decisão unânime,
denegando a ordem em Habeas Corpus, em prisão cautelar calcada tão somente na alínea “d”
do art. 255 do CPPM, o que se revela efetivamente pertinente e razoável, analisadas as
circunstâncias daquele caso. Veja-se:
“HABEAS CORPUS. CIDADÃO RUSSO PRESO EM FLAGRANTE POR TER
INGRESSADO, CLANDESTINAMENTE, NO CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA
NA SELVA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO JUÍZO A QUO COM BASE NO
ART.
254,
C/C
O
ART.
255,
ALÍNEA
‘D’,
DO
CPPM.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
PRISÃO
DECRETADA
REGULARMENTE
COM
FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL EM VIGOR. I - O paciente foi
preso em flagrante por ter ingressado, clandestinamente, no interior do Centro de Instrução
de Guerra na Selva, na cidade de Manaus/AM e, em seguida, por requerimento do órgão
ministerial, teve a sua prisão preventiva decretada, com fulcro no art. 254, c/c o art. 255,
alínea ‘d’, do CPPM. II - Não se configura constrangimento ilegal a prisão cautelar
decretada pelo Juízo de origem, com fundamento na segurança da aplicação da lei penal
militar, ao levar em consideração os fatos perpetrados pelo paciente, cidadão de
nacionalidade russa, que não possui domicílio fixo em Manaus, aperfeiçoando os elementos
que autorizam a manutenção da custódia cautelar, como forma de observar a segurança da
aplicação da lei penal militar. Em consequência, não há que se falar em reconhecimento da
inépcia da inicial, nem tampouco em trancamento da ação penal militar. Ordem de habeas
corpus denegada. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 0000098-
41.2013.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento:
29/5/2013, Data de Publicação: 7/6/2013, grifo nosso).
Em tese, o caso dos presentes autos não espelha tamanha gravidade nem
indicativo de sinal de fuga, tratando-se de um Paciente nacional e civil, cujo paradeiro
circunscreve-se à região em que está sediada a Auditoria de Bagé/RS. Anote-se que os
inquéritos policiais relacionados ao flagranteado são todos oriundos desta mesma cidade, em
que pese não constem dos autos maiores informações sobre os eventuais processos criminais
resultantes.
Ademais, o crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM) comporta
reprimenda penal relativamente baixa, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos de detenção, se o fato
não constituir crime mais grave.
Em uma cognição sumária, sopesadas as informações do vertente caso, as
evidências sugerem que a pena restará aplicada, ao final do processo, no patamar mínimo.
Em decorrência, se não sobrevierem fatos novos, impor-se-á a concessão da suspensão
condicional da pena.
Nesse diapasão, sem dúvida, a manutenção da custódia cautelar, ao arrimo da
segurança da aplicação da lei penal militar, revela-se muito mais gravosa no início do
processo do que a eventual condenação definitiva, o que já mereceu a devida atenção desta
Corte Militar:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AUTO DE PRISÃO
EM FLAGRANTE DELITO (APFD). CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. POSSE DE
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDUTA IMPUTADA A
OFICIAL DA RESERVA DO EXÉRCITO (2ª CLASSE) CONVOCADO PARA O SERVIÇO
ATIVO POR TEMPO DETERMINADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA A
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA. [...] I - A prisão preventiva, como medida cautelar extrema que é, deve restar
adstrita às hipóteses estritamente necessárias e obedecer ao postulado da proporcionalidade,
7000305-32.2024.7.00.0000
40001362824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nos referenciais fundamentais da necessidade e da adequação. [...] V - Na espécie há de ser
considerado, ainda, que a manutenção do carcer ad cautelam se afigura mais gravosa que a
própria aplicação da sanção definitiva, situação violadora do princípio da homogeneidade
das medidas cautelares, pois na eventual hipótese de futura condenação as circunstâncias
do fato e os predicados pessoais do Paciente indicam para a aplicação de pena abaixo do
patamar de 2 anos e, portanto, viável a concessão do sursis. VI - Habeas corpus conhecido.
Ordem concedida, com o deferimento de liberdade provisória ao Paciente, a fim de que seja
posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.” (Superior Tribunal Militar.
Habeas Corpus nº 7000411-04.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 7/6/2018, Data de Publicação: 19/6/2018, grifo
nosso).
Em sua Manifestação, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar pugnou
pelo conhecimento do presente Writ e, no mérito, pela prejudicialidade do pedido, ante sua
manifesta perda de objeto (evento 15, Habeas Corpus).
A despeito disso, o exame do mérito deste remédio heroico reclama, na
essência, a confirmação ou a reforma da ordem precária, concedida em liminar, cada qual
cominando consequências para o Paciente.
Em que pese o fundamento apresentado pela Autoridade Coatora na Decisão de
conversão da custódia em prisão preventiva, entendo que não há elementos concretos nos
autos que autorizem a indispensabilidade da prisão cautelar.
Satisfeitos os requisitos exigidos, é recomendável que o Paciente responda à
continuidade do processo em liberdade, sob pena de ser-lhe imputado o cumprimento
antecipado de pena.
Ante o exposto, voto no sentido de conceder a ordem, para, confirmando a
liminar deferida, cassar a decisão hostilizada e conceder a liberdade provisória ao civil LUIS
ANTÔNIO MOREIRA RODRIGUES, para que nessa condição responda ao processo penal
militar, ressalvada a possibilidade de nova prisão preventiva se sobrevierem razões que a
justifiquem, ou se por outro motivo não vier a ser preso.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362824v4 e do código CRC 700521d8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 28/6/2024, às 16:30:0
1. Ingresso clandestinoArt. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou em
outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem regular, ou iludindo a vigilância da
sentinela ou de vigia: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
2. Competência e requisitos para a decretaçãoArt. 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo
Conselho de Justiça, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade
encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase deste ou do processo, concorrendo os requisitos seguintes:a)
prova do fato delituoso;b) indícios suficientes de autoria.Casos de decretaçãoArt. 255. A prisão preventiva, além dos
requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um dos seguintes casos: [...] d) segurança da aplicação da lei penal
militar;
7000305-32.2024.7.00.0000
40001362824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR